Tribunal: TJDFT
Processo: 0004142-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INIMPUTABILIDADE. ART. 26 DO CP E ART. 45 DA LEI No 11.343/2006. PROVA CABAL. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEI No 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 4o. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CONSELHO ESPECIAL. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que o agente seja beneficiado pelas causas de isenção de pena previstas no art. 26 do CP e art. 45 da Lei no 11.343/2006, é imprescindível a comprovação cabal da sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente a mera alegação de que o apelante é dependente químico. No presente caso, em nenhum momento do curso da instrução criminal a defesa técnica postulou a realização de exame de dependência toxicológica, razão pela qual o édito condenatório deve ser mantido.
2. A inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/2018 deve ser reconhecida, tendo em vista a manifestação prévia do Conselho Especial, segundo o qual "houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS no 194/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para a apreciação do Plenário" (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018). Apesar de se tratar de declaração de inconstitucionalidade ocorrida de forma incidental a um caso concreto, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica.
3. A decisão do juiz a quo de declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018 deve subsistir, pois em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça. Acrescente-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade detém efeitos retroativos ("ex tunc"), devendo-se aplicar o texto legal anterior à norma.
4. Recurso improvido.